Tribunal: TJMT
Processo: 1021700-66.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021700-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), WESLEY DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 043.080.491-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAR A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE EM RAZÃO DO ENDEREÇO INCOMPLETO - ANOTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno nº 1021700-66.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco Itaucard S.A.

Agravado:
Wesley de Paula Oliveira

Processo Origem nº 1016223-17.2022.8.11.0015

1ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Banco Itaucard S.A.
contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
Wesley de Paula Oliveira
, determinou a emenda da inicial para determinar que o autor agravante comprove a constituição em mora do devedor fiduciante.

Decisão monocrática
(Id. 149068686): negou provimento ao recurso e manteve a decisão agravada.

Agravo Interno
(Id. 152092187): Sustenta a tempestividade e o cabimento do recurso.

Defende a reforma da decisão ora agravada, ao argumento de que a mora foi devidamente constituída, já que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado no contrato e o AR foi devolvido com a indicação “não existe o número”.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja provido o recurso de agravo de instrumento, para reconhecer a constituição em mora.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno nº 1021700-66.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco Itaucard S.A.

Agravado:
Wesley de Paula Oliveira

Processo Origem nº 1016223-17.2022.8.11.0015

1ª Vara Cível da Comarca de Sinop

V O T O

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reconhecer a constituição da mora.

Para tanto, defende, em síntese, que a mora foi devidamente constituída, já que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado no contrato e o AR foi devolvido com a indicação “não existe o número”.

A lide advém do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 818401291.30410, com cláusula de alienação fiduciária, com valor total de R$ 21.657,69, para pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, firmada pelas partes em 14/07/2021, para aquisição do veículo Renault Duster HF EXPRES4X2, ano 2016, placa PYG4I19, RENAVAM 1096215788, CHASSI 93YHSRAF5HJ497691.

Nota-se do processo eletrônico de origem que para fins de comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário o autor agravante juntou o AR da notificação extrajudicial devolvido ao remetente pelos Correios pelo motivo “Não Existe o Número” (Id. 95627360 – págs. 1-2 – autos de origem).

Foi determinada a emenda da inicial sob o fundamento de que a mora não ficou devidamente comprovada, decisão que é objeto do recurso de agravo de instrumento.

A controvérsia, portanto, está em saber se o devedor fiduciário foi constituído em mora.

No entanto, no caso, verifica-se que apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, esta foi devolvida pelo motivo “Não Existe o Número”, bem assim, não houve o protesto do título, após o esgotamento de outros meios para notificá-lo.

Registra-se, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão.

Realça-se, esta Eg. Câmara já decidiu no sentido de que a correspondência não recebida, devolvida pelo motivo “não existe o número”, não configura a constituição em mora do devedor fiduciante, neste sentido foi o julgado da AP 1001687-45.2021.8.11.0044, de minha relatoria, julgado em 15/12/2021, publicado no DJE em 17/12/2021, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE EM RAZÃO DO ENDEREÇO INCOMPLETO – ANOTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “
NÃO EXISTE O NÚMERO
” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA
- REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO– SENTENÇA MANTIDA– RECURSO NÃO PROVIDO.
A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão
”.

No mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA - PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor. II - Na espécie, apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, o qual foi devolvido pelo motivo “Não existe o número”, não houve o protesto do devedor, após o esgotamento de outros meios para notificá-lo. (N.U 1007396-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Ainda para corroborar:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE – MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ
). Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. (N.U 1002521-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 01/06/2021) (g.n.)

Assim, conforme definido pela decisão monocrática, os argumentos trazidos não são suficientes para autorizar a reforma da decisão recorrida que consignou:

“Isso significa dizer, por inferência racional, que a
devolução do aviso de recebimento, desprovido da efetiva notificação, porque “não existe o número”, compromete a validade da notificação e exige/demanda, para o efeito de constituição regular da mora contratual
, que se concretize a notificação, mediante a expedição de edital, através de protesto do título”. (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento
ao agravo interno e mantém-se a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022